Tribunal: TJMT
Processo: 0003811-70.2016.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003811-70.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DE FIADORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à devedora principal, em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, e julgou procedente o pedido em face dos fiadores, rejeitando reconvenção por abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) à competência do juízo da recuperação judicial para definição da concursalidade do crédito; (iii) aos efeitos da novação e à suposta supressão das garantias fidejussórias; e (iv) à alegada abusividade dos encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos, podendo indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

4.. A submissão do crédito ao regime recuperacional não impede a responsabilização de fiadores, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, preservando-se os direitos do credor contra coobrigados.

5.. A cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial não é oponível ao credor que não anuiu expressamente à sua aprovação, mantendo-se hígidas as garantias fidejussórias.

6.. A estipulação de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admitida a capitalização quando expressamente pactuada em contratos com instituições financeiras, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria devidamente apreciada no acórdão. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede a responsabilização dos fiadores, nem autoriza a supressão de garantias sem anuência do credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.061.254/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 2.059.464/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.10.2023; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO e CARLA ADRIANA FELITO
em face de acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

Nos embargos apresentados (ID 355778876), os embargantes afirmam que o acórdão padece de omissões e contradições. Primeiramente, alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, argumentando que o acórdão
"não enfrentou, de forma concreta e individualizada, as razões pelas quais a prova pericial requerida seria prescindível, limitando-se a invocar, de forma abstrata, a faculdade do magistrado prevista no art. 370 do Código de Processo Civil
". Sustentam que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, para verificação de taxa de juros aplicada, capitalização indevida e taxas e encargos não contratados e superiores à média do mercado.

Apontam omissão quanto à competência do juízo da recuperação judicial para definir a concursalidade do crédito, argumentando que "a definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito discutido é matéria de competência do Juízo da Recuperação Judicial, em observância ao princípio do juízo universal, que rege os processos recuperacionais". Alegam que o acórdão "não enfrentou a tese jurídica apresentada, limitando-se a afirmar genericamente que a ação de conhecimento poderia prosseguir para fins de constituição do crédito".

Apontam ainda omissão quanto à novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, sustentando que o acórdão "não analisou o conteúdo concreto do plano, limitando-se a aplicar, de forma abstrata, o disposto no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005". Argumentam que o plano de recuperação judicial previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias, e que a fiança, por sua natureza jurídica, constitui obrigação acessória, vinculada à obrigação principal.

Alegam omissão e fundamentação deficiente quanto à análise da abusividade dos encargos contratuais, afirmando que o acórdão "limitou-se a afirmar que a taxa contratada estaria abaixo da média de mercado, sem explicitar os critérios utilizados para tal conclusão", e que não enfrentou a alegação de cumulação indevida de encargos.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso interposto pelos embargantes.

Em contrarrazões (ID 356483355), o BANCO DO BRASIL S.A. alegou que o embargante não demonstra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, evidenciando mera tentativa de rediscutir a matéria já analisada e julgada. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Por fim, requer seja negado provimento aos embargos de declaração, uma vez que na decisão já houve análise da matéria que pretende novamente o embargante rediscutir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA EPP, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO e CARLA ADRIANA FELITO
em face de acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à empresa devedora principal, em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, e procedente o pedido em face dos fiadores, condenando-os ao pagamento do débito, além de julgar improcedente a reconvenção que alegava abusividade contratual e pleiteava repetição de indébito.

Preliminarmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme se depreende da data de publicação do acórdão (17/03/2026) e da interposição do recurso (23/03/2026), observando-se o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargantes apontam quatro supostas omissões no acórdão embargado: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) competência do juízo da recuperação judicial para definir a concursalidade do crédito; (iii) novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial; e (iv) análise da abusividade dos encargos contratuais.

Passo à análise individualizada de cada uma das alegações.

Os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou, de forma concreta e individualizada, as razões pelas quais a prova pericial contábil seria prescindível, limitando-se a invocar, de forma abstrata, a faculdade do magistrado prevista no art. 370 do Código de Processo Civil.

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, consignando que "não há cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário final da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC".

Ademais, o voto condutor do acórdão foi explícito ao afirmar que
"no caso em análise, verifico que os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex n° 303.705.872 e as propostas de utilização de crédito de capital de giro, eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de prova pericial".

O acórdão ainda destacou que
"os apelantes não demonstraram de forma concreta como a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da causa, limitando-se a alegações genéricas sobre a existência de anatocismo e a cobrança de encargos e taxas superiores à média de mercado".

Portanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, apresentando fundamentação suficiente para justificar o indeferimento da prova pericial contábil, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Importante ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Os embargantes alegam que o acórdão não enfrentou a tese jurídica
relativa à competência do juízo universal para decidir acerca da concursalidade do crédito.

Também neste ponto não verifico a omissão apontada. O acórdão embargado
reconheceu expressamente a submissão do crédito ao regime recuperacional em relação à empresa devedora principal
, tanto que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a ela, em razão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

A questão central decidida pelo acórdão não foi a competência para definir a concursalidade do crédito, mas sim os efeitos da recuperação judicial da devedora principal sobre a responsabilidade dos fiadores, tendo sido aplicado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2061254 MT 2023/0089719-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que
"a submissão do crédito ao plano recuperacional não implica a extinção ou suspensão automática das pretensões deduzidas em face dos garantidores", fundamentando-se no art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que estabelece expressamente que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

Portanto,
não há omissão a ser sanada quanto à competência do juízo da recuperação judicial
, pois a questão foi devidamente enfrentada no contexto da análise dos efeitos da recuperação judicial sobre a responsabilidade dos fiadores.

Os embargantes sustentam que o
acórdão não analisou o conteúdo concreto do plano de recuperação judicial
, que previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias.

Também neste ponto não verifico a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da supressão das garantias prevista no plano de recuperação judicial, consignando que
"a cláusula do plano que prevê supressão ou suspensão de garantias somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram. Ausente anuência do banco credor, que votou contrariamente ao plano, a disposição não lhe é oponível, preservando-se a higidez das garantias fidejussórias".

O voto condutor do acórdão foi explícito ao afirmar que
"conforme demonstrado pelo banco apelado em suas contrarrazões, NÃO houve anuência expressa quanto à supressão das garantias, tendo a instituição financeira votado contrariamente à aprovação do plano. Assim, a cláusula que prevê a extinção das garantias prestadas pelos sócios não é oponível ao banco apelado, permanecendo íntegro o seu direito de exigir o cumprimento das garantias originalmente constituídas".

O acórdão ainda destacou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, citando o REsp 2.059.464/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/10/2023, que estabelece que
"a cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou aos que se posicionaram contra tal disposição".

Portanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial e seus efeitos sobre as garantias fidejussórias, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Por fim,
os embargantes alegam que o acórdão limitou-se a afirmar que a taxa contratada estaria abaixo da média de mercado, sem explicitar os critérios utilizados para tal conclusão
, e que não enfrentou a alegação de cumulação indevida de encargos.

Também neste ponto não verifico a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da abusividade dos encargos contratuais, consignando que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si, abusividade, conforme Súmula no 382/STJ. Demonstrado que a taxa contratada (1,63% ao mês) estava abaixo da média de mercado à época da contratação, afasta-se a alegação de excesso".

Quanto à capitalização de juros, o acórdão foi claro ao afirmar que
"é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas no 539 e no 541/STJ. Havendo previsão contratual expressa, é válida a capitalização".

O voto condutor do acórdão ainda destacou que
"conforme verificado pelo juízo de primeiro grau, a capitalização de juros foi expressamente prevista na Cláusula Décima do contrato (ID 195517880, p. 6)".

Portanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da abusividade dos encargos contratuais, apresentando fundamentação suficiente para afastar as alegações dos embargantes, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Importante ressaltar que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da causa
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No caso em análise, verifico que os embargantes, a pretexto de sanar supostas omissões, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para justificar a conclusão adotada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026